Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-71.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento dos segundos embargos de declaração, opostos contra acórdão de rejeição dos primeiros embargos, em sede de apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de taxa condominial. 1.1. A decisão agravada inadmitiu os segundos embargos por manifesta falta de cabimento, ausência de interesse recursal, preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade, por se tratar de mera reiteração de teses já analisadas nos primeiros embargos. 1.2. No agravo, os recorrentes pedem o conhecimento dos segundos embargos, defendendo não haver repetição de teses e apontando supostas omissões pendentes sobre a aplicação de precedente qualificado, julgado superveniente do STJ, nulidade da convenção condominial, o óbito de um dos réus antes do julgamento da apelação e matéria de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) a admissibilidade dos segundos embargos de declaração e (ii) se os argumentos neles veiculados configuram mera reiteração de teses já analisadas e rejeitadas nos acórdãos anteriores (apelação e primeiros embargos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os segundos embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis quando configuram mera reiteração de argumentos já deduzidos em embargos anteriores e devidamente analisados pela Turma Julgadora. 3.1. O cotejo entre as razões dos primeiros e dos segundos embargos de declaração evidencia repetição pela parte dos mesmos fundamentos e pedidos formulados nos primeiros embargos, buscando a rediscussão do mérito. 3.2. A decisão agravada demonstrou, por meio de citações literais dos acórdãos anteriores, que todas as supostas omissões (nulidade da convenção, irregularidade do CNPJ do autor, distinção dos Temas 492/STF e 882/STJ, nulidade de citação e óbito do corréu) já haviam sido expressa e exaustivamente analisadas e rechaçadas, seja no julgamento da apelação, seja no julgamento dos primeiros embargos. 3.3. As demais questões, como prescrição quinquenal e parâmetros de cálculo, também foram devidamente tratadas, e o prequestionamento se satisfaz com o debate da tese jurídica, não exigindo menção expressa a dispositivos legais.
4. A alegação de omissão sobre precedente superveniente não prospera, pois os embargos de declaração não se prestam a sanar contradição externa (entre o julgado e outro precedente), mas apenas a contradição interna ao julgado. 4.1. Precedente: “A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão embargada”. (EDcl no AgRg no HC n. 826.127/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/6/2023.). 4.2. A interposição do primeiro recurso consome o direito de recorrer (preclusão consumativa) e obsta a interposição de um segundo recurso contra a mesma decisão (princípio da unirrecorribilidade), impondo o não conhecimento dos segundos embargos por falta de cabimento e interesse recursal.
5. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível, no qual a parte se limita a reiterar argumentos já exaustivamente analisados e rejeitados em julgados anteriores, configura abuso do direito de recorrer e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5.1. No caso, os agravantes manejaram sucessivos recursos, segundos embargos de declaração e agravo interno, repisando idênticas teses sobre nulidade da convenção, irregularidade do CNPJ, distinção de precedentes qualificados, óbito do corréu e nulidade de citação, todas expressamente apreciadas e rechaçadas nos acórdãos da apelação e dos primeiros embargos. 5.2. A conduta processual revela intuito manifestamente protelatório, prolongando indevidamente a tramitação do feito e onerando a parte adversa, impondo-se a fixação da multa em 3% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno improvido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece dos segundos embargos de declaração quando configuram mera reiteração de fundamentos já analisados e rejeitados em embargos anteriores, por manifesta ausência de cabimento e de interesse recursal. 2. A interposição do primeiro recurso contra uma decisão judicial esgota o direito da parte de recorrer (preclusão consumativa), inviabilizando o exame de um segundo recurso idêntico, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 3. Cabível a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno, julgado unanimemente inadmissível, evidencia abuso do direito de recorrer pela reiteração obstinada de teses já definitivamente rejeitadas em pronunciamentos judiciais anteriores."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 17, 70, 313, I, 485, VI, 932, III, 1.021, § 4o e § 5o; Código Civil (CC), arts. 1.358-A, 1.403; Lei no 13.465/2017; Lei no 6.766/1979, art. 36-A; Código de Processo Penal (CPP), art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 492/RG; STJ, Tema 882/RR; STJ, AgInt no REsp 2.085.057/DF; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 826.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/6/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1379430/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 05/06/2020.